Tribunal: STF
Processo: Rp 922
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-01
Data de publicação: 1979-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO DO CONSELHO
SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DETERMINANDO QUE OS
INTERROGATORIOS DE REUS PRESOS NA COMARCA DA CAPITAL SERÃO
REALIZADOS NA CASA DE DETENÇÃO. O MENCIONADO ÓRGÃO NÃO LEGISLOU
SOBRE PROCESSO PENAL, PARA QUE TENHA OFENDIDO O ART-8., XVII, "B",
DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA; EXPEDIU O PROVIMENTO N. LXXXIV/74,
QUE, SE CONFLITANTE COM O ARTIGO 792, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
PADECERIA DO DEFEITO DE ILEGALIDADE, AFASTADA QUE FOI, PELAS
INFORMAÇÕES, A OCORRENCIA DE OFENSA, EM TESE, DOS POSTULADOS
CONSTITUCIONAIS, REFERENTES A AMPLA DEFESA E A INDEPENDÊNCIA DOS
JUIZES DE PRIMEIRO GRAU.